Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714166-89.2021.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: OROZITA JANUARIO GOMES CORREA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pela Ré (Assefaz) contra r. sentença que a condenou a dar continuidade ao atendimento de home care, por meio de cobertura integral, bem como ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais. Nas razões recursais Id. 30006813, o Apelante (ré) requer, preliminarmente, o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, repete as alegações da contestação e afirma que não cometeu qualquer ilícito ensejador de indenização por danos morais. Sustenta que o termo final do convênio não coloca, de modoalgum, a vida da Apelada (autora) em risco, mesmo que seja caso de tratamento continuado, visto que a RN no 438/2018 da ANS garante aos beneficiários, em caso de rescisão de convênio, a possibilidade de migrarem para qualquer outro plano de saúde, sem o cumprimento de prazo de carência. Informa que o c. STJ, em recentíssima decisão, no REsp no 1.773.059, firmou o entendimento de que não é ilegal a recusa de a operadora comercializar plano de saúde individual quando sua carteira se restringir aos planos coletivos. Assevera que, diante da legalidade no término do convênio, ante as determinações da ANS, e pela possibilidade real de migração para outro plano de saúde, mesmo que em tratamento contínuo, há exercício regular de um direito, não sendo motivo de imputação de responsabilidade indenizatória. Por fim, requer o recebimento do Recurso no duplo efeito e, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 30006822. Preparo comprovado - Id. 27986785. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, entendo que a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Isso porque a r. sentença proferida pelo MM Juízo a quo se enquadra nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (g.n.) VI - decreta a interdição.” Dessa forma, conclui-se que a Apelação contra r. sentença que confirmou tutela antecipada deferida e a condenou dar continuidade ao tratamento de home caredeve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Com efeito, também, a Apelante (ré) não demonstrou haver probabilidade de provimento do recurso ou que há risco de dano grave ou de difícil reparação, para obtenção do pretendido efeito suspensivo, pois o REsp no 1.773.059 não tem efeito vinculante. Ante o exposto, recebo a Apelação da Ré apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora